Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de citação, por meio de edital, do ora agravado diante da inviabilidade de localização de seu atual endereço.
2. A citação da parte passiva da relação jurídica processual é indispensável para a regularidade da constituição do processo, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC).
3. Nos termos do art. 246 do CPC a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico e, subsidiariamente, por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio, b) por oficial de justiça, c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, d) por edital. Caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço em sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. A citação do devedor por edital, aliás, encontra-se expressamente prevista no art. 8o, inc. III, da Lei no 6830/1980.
4. No caso em análise é possível observar que o Juízo singular indeferiu o requerimento para a efetivação da citação por edital, ao argumento da necessidade de diligências prévias em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo. 4.1. O credor indicou os endereços a serem diligenciados, mas não houve êxito na localização do devedor. 4.2. Assim, verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização do devedor. 4.3. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte do credor.
5. Observado o exaurimento das tentativas respectivas, não há óbices para que seja promovida a citação por edital.
6. Recurso conhecido e provido.